Tribunal: TJDFT
Processo: 0710307-39.2019.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-13
Data de publicação: 2021-10-05

Ementa:
Conflito de competência – Pedido de alimentos – Litisconsorte ativo menor – Partes residentes e domiciliadas no Recanto das Emas – Demanda ajuizada no Gama - Competência absoluta do foro do domicílio dos pais ou responsáveis (ECA 147, I), cuja excepcional flexibilização, em prol do menor, precisa ser, mas não o foi, justificada - Declinatória provocada pelo Ministério Público em manifestação que, embora antecipada (CPC 179, I), nem por isso pode deixar de ser conhecida, ex vi CPC 218, § 4o, e considerando que a decisão poderia ser exarada ex officio.